Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704301-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA MARA CORREIA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Juliana Mara Correia Dias, em que o MM. Juiz a quo deferiu a tutela de urgência consistente em compelir a ré, ora agravante, a proceder à autorização e custeio da internação hospitalar da autora/agravada (ID 113259187 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a agravada formalizou o contrato de plano de saúde ciente de que deveria cumprir o período de carência de 180 dias para internações. Assevera que observou todas as regras consagradas no ordenamento legal aplicável à espécie (Lei 9.656/98, artigos 12, V, ‘b’ e 16, III; Resolução Normativa 195/2009, art. 6o). Acrescenta que, em atenção à resolução da ANS, autorizou internação em pronto socorro pelo período de 12 horas. Por fim, sustenta que os planos de saúde disponibilizam acesso a atendimento médico e hospitalar nos limites do contrato, já que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação imposta. Preparo regular (ID 32610937). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos em que pleiteada pela agravada em primeiro grau, é condicionada à comprovação da urgência e emergência, a atrair o disposto nos artigos 12, V, ‘c’, e 35-C, I e II, ambos da Lei no 9.656/98. Confiram-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. (grifo nosso) Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes celebraram contrato de plano de saúde em janeiro de 2022, sendo que internações seriam permitidas a partir de 08/07/2022 (ID 113254948). Consta dos autos, ainda, que, em 19/01/2022, a agravada – paciente em tratamento com quimio e radioterapia por câncer de colo uterino – foi atendida no Hospital Santa Marta em razão de sangramento vaginal de grande volume, necessitando de transfusão de sangue para correção de quadro anêmico, conforme relatório médico ao ID 113254948 – p. 4. Com efeito, restou demonstrada a situação de emergência necessária a afastar a obrigação contratual da agravada de cumprir o prazo de carência ajustado. Por conseguinte, revela-se ilegítima a recusa da agravante. A propósito, a matéria em debate encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado. (...) 6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1364210, 07087826720208070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde. 2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI em razão do prazo de carência. 2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 2.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1364028, 07078756820208070014, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. TRANSFUSÃO SANGUÍNEA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Enunciado no 608/STJ). 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. 4 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1113301, 00087284720178070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Aliás, afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, uma vez que a situação é regida pela Lei 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. Sendo assim, acertada a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora